Tribunal: TJES
Processo: 0010038-24.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010038-24.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ASTORI SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DA APELANTE PARA O PRÓPRIO INFORTÚNIO – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA APELADA NA NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRIDA PELOS DANOS SOFRIDOS PELA APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelada agiu de modo ilícito, tampouco que esta contribuiu para o prejuízo que aquela teve com a aquisição dos lotes nº 41, 42 e 43 da quadra 109 do loteamento Nova Praia do Morro.

2.
O acervo probatório clarifica que a negociação entre a apelante e os falsos vendedores ocorreu sem qualquer participação da apelada, sendo que foi o diretor da recorrente o responsável pelas tratativas.

3.
A apelante tenta indevidamente imputar à recorrida responsabilidade pelos danos sofridos, visto que aquela não agiu com a cautela exigida nas transações, ao adimplir montante considerável antes dos lotes serem regularizados perante o registro geral de imóveis de Guarapari e da própria lavratura da escritura pública de compra e venda.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
em face da r. sentença de fls. 406/412, integrada pela r. decisão de fls. 429/429-verso, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor de

ASTORI SERVIÇOS LTDA – ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
era a Requerente a responsável pelas tratativas negociais, inclusive no que pertine à confecção dos contratos e análise da respectiva documentação
” (fl. 410).

Asseverou que a participação da requerida/apelada “
se deu em momento posterior à concretização do negócio relativo aos lotes 41, 42 e 43, restringindo-se a uma retificação no registro junto ao Cartório de Matilde, não tendo tido qualquer participação na transação, esta feita exclusivamente entre comprador e vendedor por intermédio do corretor
” (fl. 410).

Afirmou, ainda, que as procurações outorgadas pelos falsos vendedores “
eram necessárias para fins da retificação a ser feita junto ao cartório de registro, não constituindo indícios de que tenha a Ré participado da negociação da forma aventada na inicial
” (fl. 410).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, , do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, considero que a empresa
apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que a Astori Serviços Ltda. - ME agiu de modo ilícito, tampouco que esta contribuiu para o prejuízo que a Emoplan Comércio e Construções Ltda. teve com a aquisição dos lotes nº 41, 42 e 43 da quadra 109 do loteamento Nova Praia do Morro.

A prova testemunhal não tem o condão de evidenciar que a empresa Astori Serviços Ltda. - ME era uma espécie de preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde.

A microempresa em enfoque é administrada pelo Sr. Acácio Ventura Astori, de acordo com dados extraídos do sítio eletrônico da Receita Federal (CNPJ nº 11.930.755/0001-82), não tendo sido demonstrado grau de parentesco ou vínculo de amizade com o titular da serventia, tampouco com seus prepostos.

A prova testemunhal produzida nesta demanda e na ação de nº 0010196-11.2016.8.08.0021 demonstra que a Astori Serviços Ltda.- ME utilizava o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde para a lavratura dos atos cartorários, o que é permitido pelo art. 8º da Lei nº 8.935/94. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº105/2001. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME PRÓPRIO. IMÓVEL LAVRADO EM CARTÓRIO SEDIADO EM CIDADE DIVERSA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. Os sigilos bancário e fiscal constituem proteção ao indivíduo; cuja quebra se justifica em casos excepcionais em que a parte não dispõe de meios outros para comprovar a ocorrência de vício no negócio jurídico. A quebra do sigilo bancário só é possível mediante decisão judicial para fins de apuração de ilícitos criminais e administrativos, nos termos da LC105/2001. A simulação de um negócio jurídico e a anulação do ato há que se demonstrar nos autos, de forma evidente, o preenchimento dos requisitos caracterizados do instituto, quais sejam: A) intenção da simulação; b) acordo entre as partes contratantes em simular um ato e; c) intuito de enganar terceiros.
É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. (Art. 8º da Lei nº 8.935/94).
A prova testemunhal coletada trilhou linha tênue e frágil. O autor não comprovou, de forma satisfatória, verossimilhança capaz de consubstanciar suas alegações, restando descumprido o ônus probatório que lhe cabia; enquanto a parte ré reuniu provas coerentes, amparadas na presunção de legitimidade do registro do imóvel. (TJMG; APCV 5005787-32.2021.8.13.0686; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 22/11/2023; DJEMG 23/11/2023)

Chama à atenção o fato de que as documentações dos falsos vendedores Antônio Fernandes Moraes (carteira de registro geral à fl. 29) e Afonso Sérgio Correa de Faria (carteira de registro geral à fl. 39 e certidão de casamento à fl. 41) foram autenticadas pelo Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari nos dias 06 e 13 de março de 2014.

Enquanto isso, as procurações (fls. 52/59) que os pretensos vendedores supramencionados outorgaram à apelada foram subscritas e lavradas pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Matilde no dia 14 de março de 2014.

Impende destacar que desde o dia 14 de fevereiro de 2014 a Emoplan Comércio e Construção Ltda. tinha efetuado o pagamento da quantia de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais) para a compra dos lotes nº 41, nº 42 e nº 43 da quadra 109 do loteamento Nova Praia do Morro (fl. 126).

Aliás, o reconhecimento da firma do Sr. Antonio Fernando de Moraes no recibo supramencionado se deu no dia 25 de fevereiro de 2014 pela tabeliã do Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari, que também reconheceu por semelhança as firmas daquele e do Sr. Marcelo Matieli Marques, corretor de imóveis, no segundo aditivo contratual (fl. 128) e recibo (fl. 129), respectivamente, nos dias 17 de março de 2014 e 22 de setembro de 2014.

Os correios eletrônicos de fls. 170/195 clarificam que a negociação para a compra dos terrenos foi iniciado no fim de janeiro de 2014,
sem qualquer intervenção da apelada Astori Serviços Ltda. - ME,

sendo que foi o próprio representante da Emoplan Comércio e Construções Ltda. que encaminhou a minuta de contrato (fls. 197/198) no dia 04 de fevereiro de 2014.

Oportuno colacionar os seguintes trechos do depoimento do Sr. Robson Luiz Santos de Souza, preposto da apelante, que, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de fevereiro de 2020, disse que:

“[...] trabalha na empresa há aproximadamente 20 anos; Que a empresa não possui filial em Guarapari; que a sede da empresa é no Rio de Janeiro; Que foi o diretor da empresa Luiz Enéas que fez todos os trâmites da negociação descrita nos autos e o depoente acompanhou, por trabalhar com ele; [...] Que no caso dos autos, como era uma exigência de praxe da empresa, foram aguardados os documentos cartorários, de modo que a empresa reteve R$ 20.000,00 no pagamento total da negociação, que perfazia o montante de R$ 338.000,00, pagado a maior parte; Que após terem conhecimento que se tratava de falsários, o negócio não se concluiu [...] Que foi o Sr. Marcelo quem ofereceu o imóvel e a empresa requerente solicitou a assessoria da Astori; Que não pode informar em qual data isso ocorreu; Que não pode dizer quanto tempo levou entre as tratativas com o Sr. Marcelo e a solicitação de serviços da Astori, mas pode afirmar que foi no momento de olhar a documentação necessária; Que a empresa autora procurou a Astori para outros tipos de serviços, como por exemplo, fazer escrituras; [...] Que nunca tiveram problemas com os outros serviços prestados pela Astori; Que o corretor passou os documentos para a empresa autora, porém, esta pediu para o Sr. Marcelo mandar tais documentos também para a Astori; Que não se recorda o valor dos serviços prestados pela Astori na hipótese dos autos; Que também não sabe se a empresa autora chegou a pagar pelos serviços prestados pela Astori no caso dos autos; Que existe o contrato de venda dos lotes e quem elaborou foi a empresa autora; [...] Que conhece o e-mail
eneasmescolin@gmail.com
, pois pertence ao diretor; Que ele utiliza esse e-mail para fazer negociações; Que admite a possibilidade de ter sido enviado modelo de contrato pelo próprio diretor da empresa ao corretor; [...] Que reconhece o pagamento descrito na fl. 68 ao corretor Marcelo, no valor de R$ 86.000,00 no dia 14/02/2014; Que o valor de R$ 2.000,00 constante na fl. 70, datado de 17/02/2014 provavelmente se trata da comissão de corretagem, pois sabe ser em tal montante, embora não saiba precisar a data; Que confirma o pagamento da importância de R$ 230.000,00 no dia 17/03/2014, relativo ao negócio; Que o documento de fl. 29 foi mandado para a empresa autora, não sabendo o depoente quem o apresentou perante o Cartório [...]” (redação original, fls. 319/319-verso, destaques nossos)

Na audiência de instrução e julgamento do dia 10 de março de 2021 (fls. 370/374), o corretor que intermediou a transação, Sr. Marcelo Matieli Marques, confirmou que ofertou os lotes à apelante;
que a recorrente tinha o costume de investir em imóveis abaixo do preço de mercado
(8m27s); que a negociação foi realizada com o diretor da recorrente Sr. Luiz Enéias; que contatou a apelada após ter sido ultimada a negociação entre a recorrente e os vendedores, com o fito de tão somente retificar os lotes perante o cartório de registro de imóveis de Guarapari (10m); que no dia 14 de fevereiro de 2014 já tinha sido realizado o primeiro pagamento da avença e até aquele momento a recorrida não participou (19m40s).

O Sr. Wilson Costa da Silva (corretor de imóveis), que também foi arrolado pela apelante, por sua vez,
esclareceu (fl. 372) que a Emoplan buscava adquirir imóveis por preços inferiores ao praticado pelo mercado
(35m30s); era o Sr. Luiz Enéias o responsável pelo envio dos modelos de contratos (36m20s) e que não trabalhou com a Astori Serviços Ltda. - ME para checar a documentação dos imóveis que a recorrente comprava (37m).

Acrescente-se, ainda,
que a Emoplan admite (fl. 438) que foi a Astori que descobriu a fraude
(fls. 72/73) e constatou que “
a pessoa do Sr. Antônio Fernandes de Moraes não era a mesma que se apresentou no seu escritório como proprietário dos lotes 41 e 42
” (fl. 439), o que reforça a regularidade da conduta da recorrida

Diante deste cenário,
causa estranheza que a apelante
– empresa do ramo imobiliário e com experiência no mercado –
tente imputar à recorrida responsabilidade pelos danos sofridos, se aquela não agiu com a cautela exigida nas transações
, haja vista que adimpliu montante considerável antes dos lotes serem regularizados perante o registro geral de imóveis de Guarapari e da própria lavratura da escritura pública de compra e venda.

Logo, não há substrato probatório que denote os requisitos da responsabilidade civil da Astori Serviços Ltda. - ME pelos danos sofridos pela apelante, que, na realidade, contribuiu decisivamente para o próprio infortúnio e ultimou a negociação com os falsários sem a participação da apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária efetivado pelo juízo de origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estabeleço em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, de modo a remunerar o trabalho adicional dos causídicos dos apelados nesta instância.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.